Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. EMISSÃO. TARIFA UM DÉCIMO DO PREÇO REAL. ERRO GROSSEIRO. CANCELAMENTO UNILATERAL. RÁPIDA SOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. ART. 30 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais os quais consistem na condenação da companhia no cumprimento forçado da obrigação de emissão de passagens nos exatos termos da oferta do dia 28.12.2021 e no pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a o cumprimento forçado da obrigação de emissão de novas passagens, nos termos do art. 35 do CDC. Defende a condenação da recorrida no pagamento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A demanda será solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo vista o enquadramento das partes no conceito de fornecedor e consumidor delineados no referido diploma legislativo. Dispõe o art. 30 do CDC que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. Contudo, o princípio da vinculação da oferta pode ser afastado quando demonstrado erro grosseiro do sistema e a rápida comunicação ao consumidor do equívoco.
IV. Extrai-se dos autos que os autores adquiriram duas passagens em 28.12.2021 para viajar ida, 31.10.2022, e volta, 18.11.2022 com saída do Rio de Janeiro – Paris a qual custaria US$118,00 cada passagem, ocasião em que optaram por pagar por meio do programa de milhagem a quantia correspondente (ID 50573430). Contudo, no dia 30.12.2021 a recorrida encaminhou e-mail aos recorrentes informando o cancelamento da reserva, sob a justificativa de que houve erro no carregamento das tarifas e esclarecendo que o preço real da tarifa seria 1.180 USD e que a quantia paga pelos bilhetes seriam reembolsados pelo mesmo meio de sua emissão (ID 50573434).
V. Assim, na espécie, restou evidenciado o erro sistêmico grosseiro ao carregar as tarifas a um décimo do preço real praticado, equívoco que foi prontamente constatado, com notificação dos autores dois dias após a compra das passagens, com reembolso das milhas (ID 50573446). Sendo assim, na espécie, não é possível atribuir poder de vinculação do fornecedor à oferta e, consequentemente, aplicação do art. 35 do CDC. Nesse sentido, precedente: STJ. 3a Turma. REsp 1.794.991-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020.
VI. Ademais, em que pese as alegações de frustração dos autores no sentido que teriam feito vasta programação de uma viagem internacional com fins comemorativos, não restou demonstrado os eventuais prejuízos decorrentes da conduta da recorrida. Além disso, a notificação do equívoco e a rápida solução dada, permitiria aos autores se organizarem, considerando que as datas previstas para a viagem é de quase um ano depois da data do cancelamento da reserva. Portanto, escorreita a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente nas custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95